Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
2. No caso dos autos, em que pese o apelante tenha realizado contato inconveniente com a vítima após o fim do casamento, os fatos de o casal ter reatado o relacionamento anteriormente e recentemente, inclusive após a notícia de gravidez extraconjugal, e de precisar tratar sobre imóvel adquirido na constância do casamento, descaracterizam o delito de perseguição, mesmo porque tratou-se de contato por curto intervalo de tempo, compatível com expectativa de reconciliação pelo acusado.
3. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.